Tribunal: TJMT
Processo: 0001681-41.2012.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001681-41.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Beatriz Almeida dos Santos (Menor) (APELADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), NAILI JESUS DE ALMEIDA - CPF: 021.370.711-00 (APELADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), Marlene Brito Santos (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), ALBERI KOGLER - CPF: 251.723.790-53 (APELANTE), PAULA KUSTER ANDRIATA SARTORI - CPF: 045.452.589-30 (ADVOGADO), NAILI JESUS DE ALMEIDA - CPF: 021.370.711-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLENE BRITO SANTOS - CPF: 988.923.041-00 (APELADO), BEATRIZ ALMEIDA DOS SANTOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS MUNICIPAL E MOTOCICLISTA. INVESAO DA PRESENTENCIAL PELO MOTORISTA DO ÔNIBUS. EXCESSO DE VELOCIDADE DO MOTOQUEIRO NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL (ARTIGO 37, §6°, CF) CARACTERIZADA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOAVEL E PROPORCIONAL. CABIMENTO DE PENSAO MENSAL A FAVOR DA COMPANHEIRA E FILHA DO FALECIDO. JUROS E CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS EXCLUIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA

1.

Da análise das provas extrai-se que o motorista da Prefeitura invadiu a preferencial e deu causa a colisão.

2.

Não há nos autos nada que demonstre o excesso de velocidade alegado na contestação e apelação pela parte requerida/apelante.

3.

A falta da CNH, por si só, não faz presumir a imperícia ou imprudência do condutor por ser mera infração administrativa.

4.

O nexo causal havido entre ação e resultado está plenamente caracterizado nos autos. A responsabilidade objetiva decorre de norma constitucional e somente pode ser ilidida por prova de culpa ou dolo da vítima (art.
37
,
§ 6.º
, da
CF
), que não é o caso.

5.

Pacífico o entendimento de que a perda trágica e inesperada de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser inteiramente presumível que a angústia e a dor causadas pela ausência do falecido são sentimentos fundamentalmente subjetivos que afetam o íntimo de qualquer indivíduo, uma vez que serão privados eternamente da presença afetuosa e do convívio daquele.

6.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 100.000,00) atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, não havendo modificação.

7.

Na sentença, o MUNICÍPIO foi condenado ao pagamento de 1/3 (um terço) para a companheira e 1/3 (um terço) para a filha, excluídos décimo terceiro e férias, calculados com base em dois salários mínimos vigentes, extraído do sítio do SINE como ganhos mensais de um pintor (profissional liberal), oficio que a vítima exercia.

Não houve irresignação quanto a este ponto no apelo, cabendo a manutenção da condenação, consoante jurisprudência:
“A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. (...).”
(STJ - AgRg no REsp: 1401717 RS 2011/0085510-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2016)

8.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

9.

A
Fazenda

Pública
Municipal goza de
isenção
de
custas
e emolumentos, conforme disposto no artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, cabendo a ela, todavia, efetuar o reembolso das despesas feitas pela parte contrária (caso haja), quando esta sair vitoriosa na ação.

10.

Por fim, revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8º do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Recurso de apelação interposto por MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT, contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Materiais e Morais,
ajuizada por MARLENE BRITO SANTOS e BEATRIZ ALMEIDA DOS SANTOS, em face do apelante e do Sr. ALBERI ROGLER
.

A ação foi ajuizada devido ao óbito do Sr.
VALDIR LUCIANO DOS SANTOS, companheiro e pai das requerentes, e vítima fatal da colisão ocorrida em 20/03/2012, entre a motocicleta pilotada pelo falecido e o ônibus que fazia o transporte escolar municipal.

Após instrução processual, adveio sentença (ID Num. 7262687/7262688) julgando improcedente a pretensão quanto ALBERI ROGLER, e parcialmente procedente contra
o MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT, para:

a)

Modificar a liminar (valor/parâmetros) e condenar o ente ao pagamento de pensão mensal a favor das requerentes, a partir da publicação da sentença, no valor de 1/3 (um terço) de 02 (dois) salários mínimos para cada, excluídos décimo terceiro e férias por ser o falecido profissional liberal, até os 25 (vinte e cinco) anos completos para Beatriz, e até a data em que o
de cujos
completaria 70 (setenta) anos de idade (15/05/2046) a favor de MARLENE.

b)

Condenar ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é título de danos morais, sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente.

c)

Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, §§ 2° e 3° do CPC, e custas processuais.

Em seu apelo, o MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT alega ausência de responsabilidade, pois o motorista do ônibus conduzia dentro da legalidade e a vítima estava em alta velocidade, que não há nexo de causalidade entre o acidente e evento morte, que carece de elementos constitutivos de responsabilização, inexistindo dever de reparar. Ao fim, pugna pela improcedência da pretensão, ou, alternativamente, a redução da indenização por danos morais e exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais.

Contrarrazões ao ID Num.7262694/7262695, pleiteando a manutenção da sentença.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Considerando que a autora BEATRIZ ALMEIDA DOS SANTOS atingiu a maioridade no ano 2018, retifique-se o cadastro no Sistema PJE.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo MUNICIPIO DE NOVA MUTUM-MT.

Os elementos disponíveis dão conta que, em 20/03/2012, VALDIR LUCIANO DOS SANTOS, faleceu em decorrência da colisão entre a motocicleta por ele pilotada e o ônibus escolar da Prefeitura Municipal, no cruzamento entre a Rua dos Cedros com a Rua das Rosas de Nova Mutum-MT. (Boletim de Ocorrência e Certidão de Óbito - ID Num. 7261923)

A companheira e a filha da vítima atribuem o óbito ao ente público, “
por ato imprudente, negligente e imperito do motorista
”.

De plano, foi deferida liminar para fixar pensão alimentícia no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada requerente. (ID Num. 7262173)

Irresignado, o MUNICIPIO DE NOVA MUTUM interpôs recurso de agravo de instrumento n° 91707/2012, desprovido a unanimidade. (ID Num. 7262592)

Regularmente citado, ALBERI ROGLER não compareceu nos autos, razão pela qual foi decretada sua revelia. (ID Num. 7262345

e 7262349)

O MUNICIPIO apresentou defesa argumentando que a vítima não possuía habilitação e conduzia a motocicleta em excesso de velocidade, não havendo culpa do motorista do ônibus. (ID Num. 7262185)

Tentativa de conciliação infrutífera, e audiência de instrução com oitiva de testemunhas.

Após as alegações finais, foi proferida a sentença em reexame.

- DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Prescreve o artigo 37, § 6º, da CF,
in verbis
:
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Destaquei
.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nesse sentido, é o ensinamento de Maria Helena Diniz:
“São elementos indispensáveis à configuração do ato ilícito: 1º) Fato lesivo voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência [...]. 2º) Ocorrência de um dano [...]. 3º) Nexo de causalidade entre o dano e comportamento do agente”.

(Teoria Geral do Direito Civil . 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575).

Da análise das provas extrai-se que o motorista da Prefeitura invadiu a preferencial e deu causa a colisão.

Isso porque, na narrativa do Boletim de Ocorrência (ID Num. 7261923) consta que ao chegar no cruzamento o motorista do ônibus freou, não viu nenhum outro veículo, e prosseguiu, colidindo na sequência com o motociclista:

Na mesma vertente, foi a declaração prestada pela monitora do ônibus, Sra. LORI FATIMA DE MATOS, que estava no interior do veículo e confirmou que a preferencial era do motociclista (ID Num. 7262798).

O

Código de Trânsito Brasileiro, em seu

artigo

29

§ 2º,
estabelece o dever de cuidado e segurança aos veículos de maior porte em relação aos menores. Vejamos:

“CTB. Art. 29

§ 2º, CTB:
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os
veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres
”.
Destaquei
.

Além disso, preconiza que:

"CTB. Art.
34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
."

Não há nos autos nada que demonstre o excesso de velocidade alegado na contestação e apelação pela parte requerida/apelante.

A falta da CNH, por si só, não faz presumir a imperícia ou imprudência do condutor por ser mera infração administrativa:

“APELAÇÃO –
INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
- DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA REQUERIDA APELANTE - DANOS MORAIS E MATERIAIS VERIFICADOS, BEM COMO

VALORES DAS INDENIZAÇÕES MANTIDOS
– FALTA DE CNH QUE NÃO É MOTIVO PARA ATRIBUIR PRESUNÇÃO DE CULPA
– APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. No caso de responsabilidade civil, demonstrada a conduta culposa bem como o nexo causal entre o evento e os danos experimentados pela parte, surge, para o agente causador, a obrigação de indenizá-los, em valor que atende as circunstâncias dos fatos.
O fato do condutor (que sofreu lesões corporais), do veículo sinistrado não portar a Carteira Nacional de Habilitação-CNH não se revela como motivo suficiente para impor presunção de culpa ao mencionado condutor e para afastar a culpa da outra parte, devidamente comprovada pelo conjunto probatório
.”
(N.U 0001899-26.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENVOLVENDO AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA
. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO ESCLARECIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE CNH. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
. (...). Apelação parcialmente provida.”
(Apelação Cível Nº 70079113510, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 08/11/2018). (TJ-RS - AC: 70079113510 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 08/11/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/11/2018) Destaquei.

Ao que tudo indica o motorista do ônibus não avistou a motocicleta da vítima e invadiu a pista preferencial, e ainda que o motoqueiro estivesse em alta velocidade, o que não restou provado (art.373, II, CPC), a justificativa não configura “culpa exclusiva”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO 1.
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO
.AUMENTO DA PENSÃO MENSAL. INVIABILIDADE. DANO MORAL.QUANTUM. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.APELAÇÃO 2.
INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO REALIZA CRUZAMENTO DE VIA, CONVERGINDO À DIREITA E INVADE VIA PREFERENCIAL, COLIDINDO COM MOTOCICLETA. NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
IRREGULARIDADE NO USO DO CAPACETE E EXCESSO DE VELOCIDADE. NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA E CONCORRENTE AFASTADA
.PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. DATA QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 70 ANOS DE IDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL PELA INCLUSÃO DA BENEFICIÁRIA EM FOLHA DE PAGAMENTO. (PENSÃO MENSAL VINCENDAS). PROVIDO.
(TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1346153-9 - Foz do Iguaçu - Rel.: Ângela Khury - Unânime - - J. 17.11.2016) (TJ-PR - APL: 13461539 PR 1346153-9 (Acórdão), Relator: Ângela Khury, Data de Julgamento: 17/11/2016, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1960 31/01/2017) Destaquei.

O nexo causal havido entre ação e resultado está plenamente caracterizado nos autos. A responsabilidade objetiva decorre de norma constitucional e somente pode ser ilidida por prova de culpa ou dolo da vítima (art.
37
,
§ 6.º
, da
CF
), que não é o caso.

Inobstante a responsabilização do ente púbico, acertada a improcedência da demanda quanto ao motorista do ônibus, pois a responsabilidade a ele aplicada é de modalidade subjetiva (artigos 186 e 927 do Código Civil), e pelo bojo probatório não se verifica dolo ou culpa.

- DO DANO MORAL

Pacífico o entendimento de que a perda trágica e inesperada de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser inteiramente presumível que a angústia e a dor causadas pela ausência do falecido são sentimentos fundamentalmente subjetivos que afetam o íntimo de qualquer indivíduo, uma vez que serão privados eternamente da presença afetuosa e do convívio daquele.

O conjunto fático-probatório demonstra que o falecimento do companheiro/pai das partes autoras ocorreu por culpa do ente público, impondo-se a ele o dever de indenizar os danos dele decorrentes (artigos 186 do CC, e 37, §6° CF).

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE ÔNIBUS DE TRANSPORTE PÚBLICO E MOTOCICLETA
. (...). DEVER DE CAUTELA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIA PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE DE VEÍCULOS MAIORES EM PROTEGER VEICULOS MENORES
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS OU PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA.
DANOS MORAIS PRESUMIDOS
. QUANTUM ARBITRADO. MANUTENÇÃO. SEGURO DPVAT. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4.
Tratando-se de trânsito, deve-se compreender que o condutor de veículo automotor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB)
. 4.1.
Destaque-se também que, na circulação de veículos em vias públicas, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres? (art. 29, § 2º, do CTB)
. 5. As concessionárias e permissionários de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros usuários e não usuários do serviço, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição. 5.1. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior" (AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 19/9/2019). 5.2. Na situação em exame, não restou demonstrada a culpa - exclusiva ou concorrente - da vítima, devendo a empresa ré proprietária do ônibus responder pelos danos causados. 6.
A morte de cônjuge/companheiro em decorrência de acidente de trânsito enseja a condenação em danos morais, por se tratar de dano presumível (in re ipsa)
. 6.1. Ao juiz incumbe, na fixação do dano moral, atentar-se aos danos causados pelo ato ilícito, bem assim as demais circunstâncias dos autos, tais como a capacidade das partes e o grau de culpa do ofensor. 6.2. (...). 8. Apelação conhecida e parcialmente provida
.”
(TJ-DF 00208313520168070003 DF 0020831-35.2016.8.07.0003, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. TERCEIROS NÃO USUÁRIOS.
MORTE. MOTO. ÔNIBUS
. EMBRIAGUEZ. CAUSA NÃO DETERMINANTE. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. PENSÃO.
DANO MORAL
. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. (...). 4. A responsabilidade civil objetiva não se restringe aos usuários das empresas prestadoras de serviço público, mas também aos terceiros não usuários. 5.
Comprovado o dano, o nexo de causalidade e a responsabilidade do réu, resta presente o dever de indenizar
. 6. A pensão mensal prevista no art. 948, inciso II, do Código Civil tem caráter alimentar e é devida somente quando houver dependência econômica entre o requerente e a vítima. 7.
Cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização por danos morais
. 8. (...) Sentença mantida
.” TJ-DF - APC: 20131010035865 DF 0003490-77.2013.8.07.0010, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/10/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/10/2014 . Pág.: 168) Destaquei.

Logo, a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais é medida imperiosa.

- DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS

Sabe-se que indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos,
entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 100.000,00)
atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, não havendo modificação.

- DA PENSÃO MENSAL

O dano material não é presumível,
e precisa ser comprovado de modo eficiente, com instrução probatória objetiva conexa aos prejuízos diretos com o evento danoso.

Na sentença, o MUNICÍPIO foi condenado ao pagamento de 1/3 (um terço) para a companheira e 1/3 (um terço) para a filha, excluídos décimo terceiro e férias, calculados com base em dois salários mínimos vigentes, extraído do sítio do SINE como ganhos mensais de um pintor (profissional liberal), oficio que a vítima exercia.

A convivência estável e a filiação restaram demonstradas nos documentos acostados aos IDs Num. 7261925 e 7261919, e não foram contestadas pela parte requerida.

Não houve irresignação quanto a este ponto no apelo, cabendo a manutenção da condenação, consoante jurisprudência:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. (...).
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. MORTE DE GENITOR. FILHAS MENORES. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO
. VÍTIMA. VERBA INDENIZATÓRIA. DEMORA PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESINFLUÊNCIA NO ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 54/STJ. 1. (...). 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer que, nas hipóteses de ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima de acidente fatal, a pensão mensal devida a seus dependentes deve corresponder a 1 (um) salário mínimo. Precedentes. 4.
É presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores, diante da notória situação de vulnerabilidade e fragilidade dos primeiros e, especialmente, considerando o dever de prover a subsistência da prole que é inerente ao próprio exercício do pátrio poder
. 5. (...). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido”.
(STJ - REsp 1529971/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017) Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DE FAMILIARES
. (...).
PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA
. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO. (...). 1. (...). 5.
A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas
. 6. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, no caso de morte resultante de acidente automobilístico, perdura a obrigação de pensionamento da viúva por aquele que deu causa ao evento até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE. 7. (...).”
(STJ - AgRg no REsp: 1401717 RS 2011/0085510-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2016) Destaquei.

Portanto, a sentença não merece reparo quanto o valor da pensão e parâmetros estabelecidos.

- DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

- DAS CUSTAS

A
Fazenda

Pública
Municipal goza de
isenção
de
custas
e emolumentos, conforme disposto no artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, cabendo a ela, todavia, efetuar o reembolso das despesas feitas pela parte contrária (caso haja), quando esta sair vitoriosa na ação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NEGATIVA DE INFORMAÇÃO – CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL EVIDENCIADO – REDUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA
– CUSTAS JUDICIAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – LEI Nº 6.830/80
– ART. 39 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 – (...). 3 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/90
.”
(TJ-MT - APL: 00002940620098110018 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/11/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/11/2019)

Logo, procede o pedido da apelação para exclusão da condenação ao pagamento das custas judiciais.

- DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8º do CPC.

DISPOSITIVO

Com essas pontuações conheço dos
RECURSO DE APELAÇÃO
, e
dou-lhe provimento somente para excluir a condenação da fazenda pública ao pagamento de custas
.
Em sede de reexame necessário
RETIFICO
em parte a sentença, apenas para estabelecer que os índices
de recomposição serão fixados nos termos dos Temas 810 e 905 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020